Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. CONFIGURADA. PENA DE DEMISSÃO ANULADA. REINTEGRAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo de demissão de servidora pública e retorno ao cargo. A recorrente sustenta que apresentou certificado de pós-graduação para gratificação, posteriormente questionado em processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão. Requer a nulidade dos atos processuais por ausência de réplica, cerceamento de defesa pela negativa de perícia e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se houve nulidade processual por ausência de concessão de prazo para réplica; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (iii) verificar se a pretensão disciplinar da Administração Pública está atingida pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade processual, pois consta nos autos decisão que concedeu prazo para réplica, não havendo prejuízo à ampla defesa.
4. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos são suficientes para análise da legalidade do processo administrativo, sendo desnecessária a perícia técnica.
5. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo legal de cinco anos foi ultrapassado, considerando a data de conhecimento do fato pela Administração, a interrupção pela instauração do processo disciplinar e o reinício da contagem após o prazo legal para conclusão.
6. A penalidade de demissão foi aplicada após o decurso do prazo prescricional.
7. Recurso provido para reconhecer a prescrição do processo administrativo, anulando a aplicação da pena de demissão e determinando a reintegração da autora/apelante ao cargo público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares rejeitadas e recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prejuízo à parte impede o reconhecimento de nulidade processual por falta de réplica. 2. A produção de prova pericial é desnecessária quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.3. A pretensão disciplinar da Administração Pública está sujeita à prescrição quinquenal, cujo prazo reinicia após o transcurso do prazo legal para conclusão do processo disciplinar."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, §11, 338, parágrafo único; LC/DF no 840/2011, arts. 208, 217, 256.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 635. TJDFT, Acórdão 2026798, ApCiv 0717513-74.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 06/08/2025, p. 12/08/2025.